Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, ajuizada em desfavor de devedor fiduciante, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não realização da citação por inércia do autor na distribuição de carta precatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do devedor, causada pela inércia do autor em promover a distribuição da carta precatória, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a justificar a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nessa hipótese.
III. Razões de decidir
3. A citação válida constitui pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular da relação jurídica processual, incumbindo ao autor adotar, a tempo e modo, as providências necessárias à sua efetivação.
4. A inércia do autor em promover a distribuição da carta precatória de citação, apesar de regularmente intimado e beneficiado com dilação de prazo, impede a formação válida da relação processual.
5. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, não se aplicando à extinção fundada na ausência de pressuposto processual prevista no inciso IV.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, preserva os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, evitando a perpetuação de demanda inviável por ausência de requisito essencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação do réu, quando decorrente da inércia do autor em cumprir determinação judicial para distribuição de carta precatória, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC independe de intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa. 3. Incumbe ao autor promover as diligências necessárias à efetivação da citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III, IV e § 1o, 771, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/1969; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Resolução CNJ no 455/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1907417, Apelação Cível no 0715365-49.2021.8.07.0001, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2049511, Apelação Cível no 0703779-53.2024.8.07.0019, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025.